Tribunal: TJSP
Processo: 2172099-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Arguição de impenhorabilidade de apartamento e vagas de garagem sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Rejeição pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a penhora não é sobre os bens, e sim sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia - Recurso adequado, contra decisão interlocutória exarada em

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Arguição de impenhorabilidade de apartamento e vagas de garagem sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Rejeição pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a penhora não é sobre os bens, e sim sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia - Recurso adequado, contra decisão interlocutória exarada em processo de execução - Questão polêmica - Jurisprudência consolidada, sobre a penhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, e que norteou a redação do art. 835, inciso XII, do novo CPC - Direitos aquisitivos de apartamento e vagas de garagem autônomas ainda expectativos de que venham a ser imóveis impenhoráveis sob égide da Lei n. 8.009/90 - Decisão de rejeição da impenhorabilidade mantida - Recurso desprovido.